Tribunal: TJDFT
Processo: 0701619-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IPTU. DESMEMBRAMENTO. LC 1.027/2023. TERRENO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O parcelamento do solo urbano do Distrito Federal se dá nas modalidades de loteamento ou desmembramento, constituído este pela subdivisão da gleba em lotes ou projeções, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique abertura de novas vias e logradouros públicos, observado em todo caso as regras gerais dispostas na legislação federal e distrital aplicável ao parcelamento do solo e no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT, conforme artigos 1o, 8o e 10 da Lei Complementar n. 1.027/2023.
2. O imóvel parcelado de forma ilegal decorrente de ação de “grileiros”, e cuja posse é precária, não pode ser desmembrado para fins de incidência de IPTU, individualizado apenas sobre o lote descrito na petição inicial, haja vista a necessidade de se atender as diversas etapas previstas na legislação para a regularização da área, situação fática que não se apresenta na espécie, uma vez que a área pertence à Terracap, e não se encontra em processo efetivo de regularização.
3. Negou-se provimento ao recurso.